Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745256-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER PINTO DA ROCHA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Ao autor para emendar a Petição Inicial para juntar os documentos necessários à prova da miserabilidade jurídica, para fins de concessão do requerimento de Justiça Gratuita. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator